Tribunal: STF
Processo: HC 222415
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTENTE. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Célio Correia Santos, advogado, em benefício de Natan Evangelista Costa, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.9.2022, denegou o Habeas Corpus n. 766.825/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente pela apontada prática dos delitos descritos no inc. I do § 2º-A e no inc. II do § 2º do art. 157 e no caput do art. 329 do Código Penal. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, requerendo a revogação da constrição cautelar por pretenso excesso de prazo para a formação da culpa. 



    Em 22.8.2022, a Décima Sexta Câmara Criminal denegou a ordem com os seguintes fundamentos:



    “HABEAS CORPUS. Crimes de roubo majorados pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de revogação da prisão preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa não verificado. Atos realizados com brevidade. Audiência de instrução e julgamento em continuação designada para 23.11.2022. Instrução criminal que deverá se encerrar em prazo razoável. Prisão preventiva mantida. Gravidade concreta dos delitos devidamente demonstrada. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da decretação da prisão preventiva. Ordem denegada” (fl. 139, e-doc. 3).



    4. Novo habeas corpus foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se o pedido de liberdade provisória ao acusado.



    Em 4.10.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, denegou a ordem (fls. 164-168, e-doc. 3).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca a revogação da custódia cautelar, apontando constrangimento ilegal. Alega carência de fundamentação concreta. Assevera ausentes os requisitos autorizadores da medida prevista no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Argumenta que “a legislação vigente, doutrina e a jurisprudência pátria têm consagrado o entendimento de que é de 81 dias o prazo para o término da ação penal em procedimentos ordinários, prazo esse, assim distribuído: inquérito – 10 dias (art. 10 do CPP); denúncia – 05 dias (art. 46); defesa prévia – 03 dias (art. 395); inquirição de testemunhas – 20 dias (art. 401); requerimento de diligências – 02 dias (art. 499); para despacho do requerimento – 10 dias (art. 499); alegações das partes – 06 dias (art. 500); diligências ‘ex officio’ – 05 dias (art. 502); sentença – 20 dias (art. 800 do CPP) = soma: 81 dias” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Anota que, “analisando os documentos ora juntados, verifica-se com clareza solar que o paciente é pessoa primária de bons antecedentes, tem residência fixa no endereço situado na Rua Frei Lourenço de Alcântara, 163, Vila Missionária, nesta Capital, junto a sua companheira gestante, além de 2 filhos menores de idade, conforme comprovante de residência em anexo, bem como possui vínculo familiar e religioso” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “IV – DOS PEDIDOS 



    Por todo o exposto, restando configurado o fumus boni iures, demonstrado no contexto da fundamentação jurídica do presente habeas corpus, em que a situação fática, de forma escorreita, subsumiu-se à orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como o periculum in mora, em vista do constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência que seja concedida LIMINARMENTE a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS em seu favor, expedindo o alvará liberatório para que o paciente possa aguardar o desfecho da instrução processual em liberdade, requerendo ademais: 



    a) seja notificada a autoridade coatora, sendo solicitadas as informações de estilo; 



    b) seja colhido o parecer do Ministério Público; 



    c) seja ao final dado provimento ao presente habeas corpus para o fim de confirmar a liminar porventura expendida ou para conceder ao final julgamento do mesmo o presente pedido. 



    d) Por derradeiro, requer que as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do Dr. Célio Correia Santos, inscrito na OAB/SP 326.154” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. O Ministro Rogério Schietti Cruz, em decisão monocrática, não conheceu do Habeas Corpus n. 766.825/SP:



    “A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Na hipótese, são idôneos os motivos invocados pelas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão do acusado, pois evidenciam a gravidade concreta do delito de roubo em tese perpetrado e a real periculosidade do agente, bem demonstrada pelo modus operandi empregado em seu cometimento. (...)



    Concluiu o Juiz de primeiro grau que ‘se faz necessária a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da prática dos delitos em sequência em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bem como pelas circunstâncias do caso concreto acima descritas, que envolveram atropelamento de agentes públicos e emprego de arma de fogo no contexto da resistência, que evidenciam maior ousadia criminosa, em plena situação de calamidade pública de saúde, tudo a indicar a acentuada periculosidade dos autuados’ (...). 



    Tais circunstâncias são suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a imposição da custódia provisória, a fim de resguardar a ordem pública. (...)



    Quanto ao apontado excesso de prazo na tramitação do feito, também entendo que não assiste razão à defesa. 



    De início, cumpre registrar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 



    Consoante o entendimento desta Corte Superior, ‘O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)’ ( RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015). 



    Na espécie, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção desta Corte Superior, como bem pontuou o Tribunal de origem (...): (...)



    De fato, pelos documentos constantes dos autos, noto que o Juízo de primeiro grau dirige o andamento do processo com a diligência necessária, a evidenciar a busca de celeridade na tramitação. 



    Portanto, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo. (...)



    À vista do exposto, denego o habeas corpus” (fls. 164-169, e-doc. 3).



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, ”há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, é possível a superação desses óbices jurisprudenciais, desde que demonstrada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em flagrante em preventiva, por ter, em tese, subtraído, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy Al2, avaliado em mil reais, pertencente a Andreia Ferreira da Silva e, “Nas mesmas circunstâncias de data e local, logo após os fatos acima narrados, agindo em concurso com Yan Barros Lima, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, o aparelho celular marca Xiaomi, modelo Rednni Note 8 Pro, avaliado em R$ 1.900,00, pertencente a Rita de Cássia do Nascimento” (fl. 140, e-doc. 3)



    Ato contínuo, “nas mesmas circunstâncias de data e local, na sequência das subtrações, agindo em concurso com Yan Barros Lima, se opôs à execução do ato legal, consistente em ordem de prisão e flagrante, mediante violência exercida contra os guarda municipais Márcio Barg e Luciana Albuquerque Barg, bem como contra o policial militar Carlos Eduardo Joventino Souza” (fl. 140, e-doc. 3).



    Em 22.8.2022, o Tribunal de origem manteve a custódia cautelar, nestes termos:



    “No mais, analisando os elementos carreados aos autos, observo que estão presentes os fundamentos autorizadores da prisão preventiva. 



    Com efeito, além dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva aferidos no auto de prisão em flagrante em delito e no auto de exibição e apreensão, a gravidade concreta dos delitos demonstra que a segregação cautelar do paciente é necessária para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 



    Nesse sentido, os delitos patrimoniais praticados - em tese - são graves, cometidos em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, o que revela, ao menos em princípio, a periculosidade social da paciente e, por consequência, a insuficiência das demais medidas cautelares diversas do cárcere” (fl. 142, e-doc. 3). 



    No convencimento motivado das decisões judiciais, firmado nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram apresentados indícios suficientes de autoria e materialidade, aptos a fundamentar a manutenção da prisão preventiva, sobretudo pela gravidade concreta do delito, ressaltada pela violência empregada contra as vítimas e pelo concurso de agentes.



    10. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime (HC n. 122.894/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC n. 125.290-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC n. 119.715/TO, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; e HC n. 127.488/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.7.2015). Assim também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ROUBO MAJORADO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 209.461-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Gravidade concreta  caracterizada pelo modus operandi da conduta.  Roubo  de carga, com concurso de agentes, mediante emprego de  arma  de  fogo. Réu foragido. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.195-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dois roubos majorados (utilização de arma de fogo, concurso de pessoas e participação de menor). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Fundamentação idônea da custódia cautelar: necessidade de garantir a ordem pública. 4. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo regimental contra decisão monocrática proferida pelo STJ. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 143.749-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2019).



    11. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    12. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa não pode ser acolhida. Na espécie, verifica-se que o feito tem tramitação regular e ausente indicação de desídia das instâncias ordinárias. O prolongamento do período de prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    A Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao denegar o Habeas Corpus n. 1400695-90.2022.8.12.0000 e manter a constrição provisória, concluiu:



    “Não vislumbro a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a ação penal vem se desenvolvendo em prazo razoável. 



    O paciente foi preso em flagrante no dia 10.01.2022 (fls. 01 – autos originais) e sua prisão convertida em preventiva em 11.01.2022 (fls. 68/72 – autos originais). Ato contínuo, a denúncia foi oferecida em 18.01.2022 (fls. 95/98 – autos originais) e recebida em 21.01.2022 (fls. 104/107 – autos originais). A defesa prévia do paciente foi apresentada em 08.03.2022 (fls. 167 – autos originais). Em 10.03.2022 a defesa do paciente requereu a concessão de sua liberdade provisória, a qual foi indeferida pelo d. juízo a quo em 21.03.2022, oportunidade em que agendou a realização da audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 26.07.2022 (fls. 178/184 e 197/199 – respectivamente – autos originais). A manutenção da prisão preventiva do paciente foi revisada em 20.04.2022 (fls. 219 – autos originais). No dia 05.07.2022, a Defesa do paciente peticionou, novamente, pela revogação de sua prisão preventiva, não obtendo o resultado desejado, sendo mantida sua prisão (fls. 271/275 e 285 – respectivamente – autos originais). A audiência de instrução, debates e julgamento ocorreu na data prevista, sendo designada audiência de continuação para o dia 23.11.2022 (fls. 316/317 – autos originais).



    Não se verifica injustificada morosidade no andamento da ação penal em questão, uma vez que o processo teve, até o momento, os seus atos realizados em tempo razoável. Ademais, deve ser considerado que a audiência de instrução e julgamento em continuação foi designada para o dia 23.11.2022, de modo que a instrução criminal deverá se encerrar em razoável” (fls. 141-142, e-doc. 3).



    Este Supremo Tribunal assentou que a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO  DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o ‘histórico criminal dos acusados’, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.630-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora